Tribunal: TRF3
Processo: 5003365-44.2026.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Órgão julgador: LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
77/608)

5003365-44.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Juíza Federal Convocada SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 5003365-44.2026.4.03.0000

RELATOR: LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

PACIENTE: FERMINO RICA ADOLFO

IMPETRANTE: SABRINA CANDIDO HALCSIK

ADVOGADO do(a) PACIENTE: SABRINA CANDIDO HALCSIK

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU/SP - 2a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES EM SEDE LIMINAR. EFICÁCIA CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO FIXO. CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL AFASTADO. ORDEM CONCEDIDA.

- O habeas corpus não se presta à substituição de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada.

- A prisão preventiva, medida de caráter excepcional, exige a demonstração concreta do periculum libertatis, não se admitindo sua imposição com base exclusiva na gravidade em abstrato do delito, ainda que se trate de contrabando de expressiva quantidade de mercadoria.

- É válida a imposição de condição para a eficácia de decisão liminar que substitui a prisão preventiva por medidas cautelares, notadamente a comprovação de endereço fixo, por ser requisito essencial à fiscalização judicial e à garantia de aplicação da lei penal.

- A posterior apresentação de justificativa plausível para a divergência de endereços, corroborada por documento idôneo e recente (ID 354919419) e (ID 354919420), é suficiente para considerar cumprida a condição de comprovação de residência fixa imposta em sede liminar.

- Uma vez comprovado o endereço e estabelecido o vínculo do paciente com o distrito da culpa, esvai-se o fundamento da prisão preventiva baseado no risco à aplicação da lei penal, tornando-se adequadas e suficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP, especialmente em se tratando de réu primário e crime cometido sem violência ou grave ameaça.

- Ordem concedida para, confirmando a liminar (ID 354337260), revogar a prisão preventiva, mantidas as medidas cautelares diversas.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL 307 No 5003365-44.2026.4.03.0000

RELATOR: LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

PACIENTE: FERMINO RICA ADOLFO

IMPETRANTE: SABRINA CANDIDO HALCSIK

ADVOGADO do(a) PACIENTE: SABRINA CANDIDO HALCSIK

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU/SP - 2a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA JUÍZA FEDERAL CONVOCADA SYLVIA DE CASTRO (RELATORA):

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sabrina Halcsik em favor de FERMINO RICA ADOLFO, contra ato imputado ao Juízo da 2a Vara Federal de Bauru/SP que, nos autos do inquérito policial no 5000070-36.2026.4.03.6131, relativos à suposta prática do crime de contrabando (artigo 334-A do Código Penal), consistente no transporte de 264 caixas de cigarros estrangeiros, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A defesa alega, em síntese, que o paciente possui residência fixa, conforme documentação juntada e declarações prestadas em audiência de custódia, sustentando que a ausência de comprovação de domicílio, por si só, não constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão cautelar.

Afirma que o paciente é primário, não ostenta antecedentes criminais nem responde a outros processos, tratando-se de fato isolado, inexistindo elementos concretos a indicar risco de reiteração delitiva ou ameaça à ordem pública.

Sustenta que a prisão preventiva possui natureza excepcional, não podendo assumir caráter punitivo, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais o paciente se compromete a cumprir.

Aduz, ainda, a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, inexistindo indicativos de que o paciente possa interferir na produção probatória ou evadir-se do distrito da culpa.

Assevera que a prisão deve ser considerada ultima ratio, à luz do disposto no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, destacando, ademais, que, em hipóteses análogas, a jurisprudência admite a substituição da custódia por medidas cautelares, notadamente em crimes desprovidos de violência ou grave ameaça.

Requereu, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Por decisão de id 354337260, deferiu-se a liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, por medidas cautelares diversas da prisão, a serem fiscalizadas pelo Juízo de origem. Restou expressamente consignado que o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas impostas poderá ensejar a decretação de nova prisão preventiva, bem como que a superveniência de fatos novos aptos a evidenciar a necessidade da custódia cautelar autoriza sua reavaliação, nos termos do art. 282, § 4o, c/c os artigos 312 e 316 do Código de Processo Penal, sem prejuízo da adoção de outras providências adequadas e proporcionais ao caso concreto pelo Juízo competente.

A autoridade coatora, nas informações prestadas (Id 355989490), noticia que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 334-A do Código Penal, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. Informa, ainda, que, após a concessão de liminar neste habeas corpus, condicionada à comprovação de endereço fixo, foram solicitados esclarecimentos à defesa, diante de divergências nas informações apresentadas, sendo posteriormente expedido alvará de soltura, devidamente cumprido.

Acrescenta, por fim, que, após a soltura, persistiram inconsistências quanto ao endereço do paciente, motivo pelo qual foi determinada a apresentação de nova comprovação, sob pena de reconhecimento de descumprimento da condição imposta.

O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem e revogação da liminar, ao fundamento de que o paciente descumpriu a condição relativa à comprovação de endereço fixo, evidenciando risco à aplicação da lei penal e a insuficiência das medidas cautelares (Id 358051287).

É o relatório.

Dispensada a revisão, na forma regimental.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA JUÍZA FEDERAL CONVOCADA SYLVIA DE CASTRO (RELATORA):

Cediço que o habeas corpus destina-se à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 647), não se prestando, em regra, à substituição de recurso próprio, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça (STF, RHC 203543 AgR; STJ, AgRg no HC 984.807/CE).

De igual modo, a prisão preventiva, enquanto medida de natureza excepcional, somente se legitima quando presentes a materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, em harmonia com as garantias constitucionais previstas nos arts. 5o, LXI, LXV, LXVI, e 93, IX, da Constituição Federal.

No caso, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apontou a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, bem como fundamentou a necessidade da custódia na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de cigarros apreendidos, além da ausência de comprovação de endereço fixo e ocupação lícita, circunstâncias que indicariam risco à aplicação da lei penal.

Não obstante, em juízo de cognição sumária, a então Relatoria entendeu que tais elementos, embora revelem reprovabilidade da conduta, não evidenciavam, de forma concreta e atual, risco que não pudesse ser neutralizado por medidas cautelares diversas, em consonância com a orientação consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a gravidade do delito, ainda que concreta, não autoriza, por si só, a segregação cautelar, quando ausentes fundamentos individualizados que demonstrem sua imprescindibilidade.

Por essa razão, foi deferida liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do CPP, condicionando-se expressamente a eficácia da ordem à prévia comprovação de endereço fixo, providência reputada indispensável à fiscalização das medidas impostas e à garantia da aplicação da lei penal.

Cinge-se a controvérsia quanto às consequências jurídicas do cumprimento irregular ou descumprimento da condição imposta.

O parecer do Ministério Público Federal (ID 358051287) e as informações prestadas pelo juízo de origem (ID 355989490) apontaram para inconsistências e um suposto descumprimento por parte do paciente.

Contudo, um reexame atento dos autos revela que a defesa logrou êxito em sanar a questão. Conforme a manifestação contida no ID 354919419, a defesa esclareceu que o endereço inicialmente fornecido no interrogatório policial era antigo, atribuindo a divergência a uma "confusão" no momento do ato. Na mesma petição, informou o endereço correto onde o paciente reside: Rua Andira, no 29, Jardim Itamaraca, Campo Grande/MS.

Para corroborar sua alegação, a defesa juntou o comprovante de endereço (ID 354919420), consistente em uma fatura de consumo de água recente (referência Jan/2026), emitida em nome do próprio paciente, constando exatamente o endereço informado.

Tais documentos, apresentados em 14/02/2026, superam as inconsistências anteriormente apontadas e constituem prova idônea da existência de residência fixa, satisfazendo a condição imposta na decisão liminar. O fato de o Juízo de origem, mesmo após a soltura, ter exigido novas comprovações (ID 355989490) não desconstitui a prova já produzida, que se mostra suficiente para os fins a que se destinava.

Assim, uma vez estabelecido o vínculo do paciente com o distrito da culpa, esvai-se o principal fundamento que ainda poderia justificar a medida extrema: o risco à aplicação da lei penal. As demais circunstâncias do caso – primariedade e ausência de violência ou grave ameaça – reforçam a adequação e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, em linha com a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça.

A manutenção das medidas cautelares impostas na decisão liminar (ID 354337260) mostra-se, portanto, a solução mais equilibrada e proporcional, pois resguarda as necessidades do processo sem sacrificar desnecessariamente a liberdade do paciente, que demonstrou possuir endereço certo onde pode ser encontrado para os atos da instrução criminal.

Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM de habeas corpus para, confirmando a liminar anteriormente deferida (ID 354337260), revogar a prisão preventiva de FERMINO RICA ADOLFO, mantendo as medidas cautelares diversas da prisão já impostas, a serem fiscalizadas pelo Juízo da 2a Vara Federal de Bauru/SP.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES EM SEDE LIMINAR. EFICÁCIA CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO FIXO. CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL AFASTADO. ORDEM CONCEDIDA.

- O habeas corpus não se presta à substituição de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada.

- A prisão preventiva, medida de caráter excepcional, exige a demonstração concreta do periculum libertatis, não se admitindo sua imposição com base exclusiva na gravidade em abstrato do delito, ainda que se trate de contrabando de expressiva quantidade de mercadoria.

- É válida a imposição de condição para a eficácia de decisão liminar que substitui a prisão preventiva por medidas cautelares, notadamente a comprovação de endereço fixo, por ser requisito essencial à fiscalização judicial e à garantia de aplicação da lei penal.

- A posterior apresentação de justificativa plausível para a divergência de endereços, corroborada por documento idôneo e recente (ID 354919419) e (ID 354919420), é suficiente para considerar cumprida a condição de comprovação de residência fixa imposta em sede liminar.

- Uma vez comprovado o endereço e estabelecido o vínculo do paciente com o distrito da culpa, esvai-se o fundamento da prisão preventiva baseado no risco à aplicação da lei penal, tornando-se adequadas e suficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP, especialmente em se tratando de réu primário e crime cometido sem violência ou grave ameaça.

- Ordem concedida para, confirmando a liminar (ID 354337260), revogar a prisão preventiva, mantidas as medidas cautelares diversas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Quinta Turma, por unanimidade, decidiu CONCEDER A ORDEM de habeas corpus para, confirmando a liminar anteriormente deferida (ID 354337260), revogar a prisão preventiva de FERMINO RICA ADOLFO, mantendo as medidas cautelares diversas da prisão já impostas, a serem fiscalizadas pelo Juízo da 2a Vara Federal de Bauru/SP., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SYLVIA DE CASTRO

Relatora do Acórdão